Tribunal: STF
Processo: RE 608127
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INSTITUÍDA PELAS LEIS ESTADUAIS Nºs. 6.371/93, 6.485/93, 6.570/94 e 6.719/94. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA A LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 280 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 746.996. PLENÁRIO. 


1. A Repercussão Geral erigida constitucionalmente como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, impede a cognição da irresignação extrema, nas hipóteses em que a transcendência não se verifica. 




2. In casu, O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao examinar o Agravo de Instrumento nº. 746.996, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, sob o fundamento de que a matéria está restrita à interpretação da legislação local. Incidência no caso da Súmula nº. 280 desta Corte, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 




3. Agravo regimental desprovido.